Tribunal: TJSP
Processo: 2080557-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa por não proceder a reconstrução do passeio – Exercício de 2015 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser necessária ampliação da fase instrutória - Alegação de nulidade do título executivo por haver duas cobranças sobre o mesmo fato gerador - Ausência de prova documental

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa por não proceder a reconstrução do passeio – Exercício de 2015 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser necessária ampliação da fase instrutória - Alegação de nulidade do título executivo por haver duas cobranças sobre o mesmo fato gerador - Ausência de prova documental para análise da controvérsia em sede de exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Recurso improvido.